Tribunal: TJES
Processo: 5003550-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003550-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALCIONE ZAMPIRIS SUMAN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. A AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR VÍCIO FORMAL (DIALETICIDADE) EQUIVALE À DERROTA PROCESSUAL DO RECORRENTE, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95 C/C ART. 85, $\S 11$, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. ENUNCIADO N.º 122 DO FONAJE. OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5003550-07.2024.8.08.0024

Embargante:
ALCIONE ZAMPIRIS SUMAN

Embargado:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. A AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR VÍCIO FORMAL (DIALETICIDADE) EQUIVALE À DERROTA PROCESSUAL DO RECORRENTE, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95 C/C ART. 85, $\S 11$, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. ENUNCIADO N.º 122 DO FONAJE. OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCIONE ZAMPIRIS SUMAN
contra o Acórdão desta Turma Recursal, que
NÃO CONHECEU
o Recurso Inominado interposto pelo Recorrente, mas deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

2.
A Embargante alega a existência de omissão no julgado, requerendo a fixação dos honorários de sucumbência recursal, nos termos do Art. 85, §1º do CPC, visto que o Recorrente foi sucumbente (recurso não conhecido).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A omissão apontada pela Embargante é patente e merece acolhimento para a devida integração do julgado.

6. O Acórdão (Voto) não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (Art. 1.010, III, do CPC). Embora a decisão tenha consignado "Sem custas e honorários, em virtude de Lei", o entendimento consolidado nas Turmas Recursais e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) aponta para a necessidade de fixação da verba honorária nessas hipóteses.

7. Conforme o Art. 55 da Lei n.º 9.099/95, que rege o sistema dos Juizados Especiais: "Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado...". A jurisprudência equipara o não conhecimento do recurso por vício formal à derrota processual do recorrente.

8. O FONAJE, por meio do Enunciado n.º 122, ratifica essa interpretação:

Enunciado n.º 122 (FONAJE): "A condenação em honorários abrange o não conhecimento do recurso, salvo em razão de incompetência."

9. Desse modo, o Recorrente que teve seu recurso não conhecido deve ser considerado sucumbente para fins de aplicação do Art. 55 da Lei n.º 9.099/95, devendo a omissão ser sanada para condená-lo ao pagamento dos honorários de sucumbência recursal.

10. Considerando que a sentença original (primeiro grau) não condenou a parte vencida em honorários (Art. 55 da LJE), os honorários de sucumbência recursal devem ser fixados em um percentual sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei n.º 9.099/95. O valor da causa neste processo é de R$ 59.039,58.

11. Diante do trabalho adicional realizado em sede recursal pelo advogado do Recorrido, a verba honorária deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em harmonia com o Art. 85, §2° e §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito, ACOLHO-OS para sanar a omissão e integrar o Acórdão, atribuindo-lhe efeitos infringentes neste ponto, nos seguintes termos:

Condeno o Recorrente (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 59.039,58), nos termos do Art. 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c Art. 85, §11, do CPC e Enunciado n.º 122 do FONAJE.

Mantenho inalterados os demais termos do Acórdão.

Sem condenação em custas e honorários, quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)